Tribunal: TJMT
Processo: 1014209-08.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014209-08.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), ROBERTO ANTONIO ORTOLAN - CPF: 925.406.519-68 (EMBARGADO), CYNTHIA CORREA CARDOSO ORTOLAN - CPF: 010.342.931-09 (EMBARGADO), MILTON PAULO CELLA - CNPJ: 46.441.163/0001-00 (EMBARGANTE), ROSELI A ZUCHELLI CELLA - CNPJ: 46.441.831/0001-08 (EMBARGANTE), VITOR AUGUSTO CELLA - CNPJ: 46.449.958/0001-65 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), MARIA HELENA SILVA ROSA - CPF: 039.772.861-10 (ADVOGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - CPF: 662.767.641-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

EMBARGOS REJEITADOS.

1. S
e mostra no mínimo teratológico exigir como requisito de admissibilidade de um recurso o pagamento da multa que se pretender afastar no mesmo recurso, situação que afasta a hipótese de omissão por ausência de análise de requisito de admissibilidade referente ao recolhimento da multa.

2. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante. ” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

3. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Vitor Augusto Cella e outros
contra acórdão que
acolheu parcialmente o recurso de embargos de declaração anteriormente opostos para
afastar a multa por litigância de má-fé e afastar multa por embargos declaratórios.

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois não se manifestou acerca de requisito de admissibilidade, qual seja o pagamento da multa anteriormente imposta durante julgamento de embargos declaração.

Requer o acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos.

O Ministério Público em manifestação subscrita pelo Dr. Flávio Cezar Fachone, tão somente sugere que o recurso seja examinado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois não se manifestou acerca de requisito de admissibilidade, qual seja o pagamento da multa anteriormente imposta durante julgamento de embargos declaração.

Inexiste a omissão apontada.

Em primeiro lugar, registro que os julgados acostados pela parte embargante não se aplicam ao caso concreto.

Isso é assim, porque se tratam de julgados de embargos de divergência e de recurso de agravo interno, e, no caso a multa foi imposta em embargos de declaração e posteriormente revogada por meio de novo julgamento de embargos de declaração.

Em segundo lugar, porque a multa foi retirada em julgamento de embargos de declaração que contestou a aplicação da multa.

Ora, se mostra no mínimo teratológico exigir como requisito de admissibilidade de um recurso o pagamento da multa que se pretender afastar no mesmo recurso, situação que afasta a hipótese de omissão por ausência de análise de requisito de admissibilidade referente ao recolhimento da multa.

Por último porque a multa imposta nos embargos de declaração para ser condição de admissibilidade de novo embargos de declaração possui como condição a reiteração de embargos manifestamente protelatórios (§3o do art. 1.026 do CPC).

E, no caso não se tratou de reiteração de embargos manifestamente protelatórios.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023